Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS E QUITAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão e contradição no acórdão embargado quanto às provas da prestação do serviço contratado. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. Além disso, os documentos mencionados pela embargante foram expressamente mencionados no acórdão. Não há, ainda, qualquer contradição no acórdão, diante da ausência de incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e a conclusão adotada.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.